Tribunal: TJDFT
Processo: 0716895-02.2023.8.07.0007
Órgão julgador: FÁTIMA RAFAEL
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2025-07-07

Ementa:
Órgão: 3a Turma Cível Espécie: APELAÇÃO CÍVEL (198) No do Processo: 0716895-02.2023.8.07.0007 APELANTE: RAFAEL DE PAULA LEMOS APELADO: ENEYDA MARIA LEMOS Relatora: Desa. Fátima Rafael DESPACHO Nos termos do artigo 932, parágrafo único, do Código de Processo Civil, traga o Apelante, no prazo de 5 (cinco) dias, o comprovante de recolhimento de preparo, em dobro (artigo 1.007, § 4°, do CPC), sob pena de deserção. Brasília, 2 de julho de 2025. Desembargadora Fátima Rafael Relatora